Tribunal: TJES
Processo: 5003181-77.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003181-77.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANA SANTOS SOUZA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5003181-77.2020.8.08.0048

Recorrente:
CRISTIANA SANTOS SOUZA E BANCO VOTORANTIM S.A

Recorrido:
BANCO VOTORANTIM S.A E CRISTIANA SANTOS SOUZA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Rodrigo Cardoso Freitas

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por CRISTIANA SANTOS SOUZA E BANCO VOTORANTIM S.A contra a sentença de ID nº
1402156
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso de CRISTIANA SANTOS SOUZA tempestivo com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão de ID nº
1402170
. Recurso de BANCO VOTORANTIM S.A tempestivo e preparado, como certificado no ID nº
1402176
.

Contrarrazões ao recurso do Banco Votorantim apresentadas tempestivamente, de acordo com a certidão de ID nº
1402180
. Contrarrazões ao recurso de Cristiana igualmente tempestivas, conforme certificado no ID nº
1402183
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
à recorrente CRISTIANA SANTOS SOUZA no despacho de ID nº
1687182
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em que a Autora afirma ter entrado em contato com a Requerida para obter boleto para quitação de seu financiamento. Sustenta que após redirecionamento, foi informada que a Requerida estava concedendo desconto para a quitação do saldo remanescente, tendo sido redirecionada para atendimento no aplicativo de conversa.

Aduz que a pessoa com quem falou encaminhou todos os dados do contrato e os dados pessoais da Requerente, o que demonstrava que estava diante de representante da Requerida. Relata que foi encaminhado boleto com desconto de 50%, no valor final de R$3.500,00, o qual foi pago.

Aponta que foi surpreendida com ligação da Requerida cobrando parcelas do financiamento, oportunidade em que identificou que o contato anterior é de fraude. Sustenta que a Requerida divulgou indevidamente os seus dados pessoais a terceiros, o que gerou a fraude. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda as cobranças referentes ao financiamento. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito, declarando-se quitado o contrato e condenando a Requerida a liberar a alienação fiduciária sobre o veículo, bem como indenização por dano moral de R$20.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

A decisão de id4931533 deferiu a tutela de urgência para determinar que a Requerida suspenda as cobranças relativas ao débito discutido neste processo.

A Autora sustenta o descumprimento da decisão liminar, informando que a Requerida negativou o seu nome.

A Requerente reitera o descumprimento da decisão liminar pela Requerida

Em contestação, a Requerida suscita a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa. Suscita a preliminar de inépcia da inicial por não ter sido apresentado o boleto emitido para pagamento supostamente fraudado. No mérito, afirma que o boleto emitido para a Requerente o foi por site não autorizado, constando como beneficiário pessoa diversa da que realizou o financiamento, a Requerida.

Sustenta que caberia à Autora ter analisado as informações do boleto antes de promover o seu pagamento, tendo sido a fraude decorrente de falta de diligência mínima dessa. Aponta que o valor do desconto supostamente concedido em percentual substancial evidencia a fraude. Faz denunciação da lide, para que o beneficiário do valor responda ao processo. Afirma que investe em soluções de segurança para evitar fraudes aos clientes. Aduz que o débito da Autora permanece ativo e que inexiste dano moral.

As partes pleitearam o julgamento antecipado da lide nos ids 6647204 e 6716236.

Sendo o que havia a relatar, passo à análise das preliminares suscitadas.

PRELIMINARES

- INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO

Suscita a Requerida a preliminar de incompetência deste Juízo. Rejeito esta preliminar. O deslinde do presente processo não depende de prova pericial, tratando-se de questão exclusivamente de direito, razão pela qual indefiro a preliminar.

- INÉPCIA DA INICIAL

Suscita a Requerida a preliminar de inépcia da inicial. Rejeito esta preliminar. Os documentos apresentados pela Autora são suficientes para o deslinde da questão em litígio.

- DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Pleiteia a Requerida a obrigação da beneficiária a responder pela fraude realizada. Contudo, nos termos do artigo 10 da Lei 9.099/95 não cabe intervenção de terceiros neste procedimento.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Discute-se neste processo se a Requerida teria responsabilidade pela fraude realizada.

Inicialmente, defiro o pedido autoral de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, CDC, em razão de se tratar de relação de consumo e por identificar a hipossuficiência da Autora na relação com a Requerida.

Afirma a Requerida que a culpa pela fraude teria sido exclusiva da parte Autora.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras, como a Requerida, respondem objetivamente pela ocorrência de fraude em suas operações.

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No presente caso, não há dúvidas de que ocorreu fraude na operação de pagamento pela Autora do valor exigido que seria supostamente para a quitação do contrato de financiamento com a Requerida.

Importante registrar que a Autora foi levada a crer que estava em contato com a Requerida e que o boleto emitido era para quitação do financiamento, uma vez que a pessoa com quem tratou possuía todos os dados do contrato de financiamento entre as partes, o que levou razoavelmente a crer que estava lidando com representante da Requerida.

Dessa forma, entendo que a Requerida é responsável pela fraude ocorrida.

Contudo, entendo que as consequências da referida fraude não devem ser a declaração de quitação do financiamento e sim a restituição do valor pela Requerida à Requerente, de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida não é suficiente para violar direitos da personalidade da parte Autora, uma vez que não há evidências de que a Requerida efetivamente transferiu dados a terceiros, além de também ter sido vítima da fraude.

Assim, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida a pagar à Autora o valor de restituição do valor pela Requerida à Requerente, de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Condeno a Requerida a pagar à Autora o valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) a título de APP, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

A recorrente CRISTIANA, em seu recurso, afirma ser necessária a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para declarar inexistente o débito e condenar o banco ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Por outro lado, o recorrente BANCO VOTORANTIM, em seu recurso, alega, em apertada síntese, que o recebedor do valor quitado pela Sr. Cristiana não foi a Instituição Financeira, tendo em vista se tratar de boleto fraudado. Além disso, alega que não restou demonstrada a falha no serviço prestado, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos sofridos. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Em suas contrarrazões, ambos rogam pela manutenção da sentença atacada, caso não haja provimento de seus recursos.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, reitera-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
no despacho de ID nº
1687182
.

Superada essa questão,
prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente Cristiana, entretanto, assiste razão ao recorrente Banco Votorantim.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrente, no dia 30 de junho de 2020, buscou atendimento por telefone com o Banco a fim de quitar o empréstimo do veículo antecipadamente.

Ocorre que foi informada que seria enviado um boleto pelo aplicativo
whatsapp
para quitação do débito com desconto de quase 50%, totalizando R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Entretanto, posteriormente foi surpreendida com cobranças do banco, alegando que o empréstimo não havia sido quitado.

Com efeito, não se olvida de que a relação in casu é de consumo, e de acordo com o art. 14, do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva. Entretanto, para que haja a responsabilidade civil, ainda que objetivamente, necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e os riscos da atividade desenvolvida pelo suposto causados (fortuito interno) ou, então, conduta comissiva ou omissiva desse. Esse, inclusive, é o entendimento adotado pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BV FINANCEIRA S.A. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
EMISSÃO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONTATO DE TELEFONE FORNECIDO AO AUTOR ESTIVESSE DISPONIBILIZADO NO SITE DA RÉ. EMISSÃO DE BOLETO FORA DO AMBIENTE VIRTUAL OFICIAL DA DEMANDADA (WHATSAPP). RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. FRAUDE QUE DECORRE DA FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR, SENDO DE FÁCIL VERIFICAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO QUE SEQUER CORRESPONDE À FINANCEIRA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível, Nº 71009895426, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021).

Analisando os autos, constata-se que no dia 30/06/2020, em conversa via
whatsapp
, a consumidora demonstrou que recebeu mensagens e código de barras do boleto para supostamente quitar o empréstimo. Vejamos:

Assim, verifica-se que a consumidora foi vítima de golpe, para o qual não concorreu, a qualquer título, o banco recorrido. Ora, não havia possibilidade da empresa impedir a realização das operações em causa, se o próprio consumidor não tomou as cautelas que lhe competiam.

Sabe-se que não é de praxe bancária, pelas regras de experiência comum (art. 375, do CPC), utilizar das redes sociais e de aplicativos de conversa online para entrar em contato com o consumidor a fim de atualização de débito, visto que, normalmente, solicita o comparecimento do correntista na agência bancária ou envia e-mail com selos oficiais.

Da mesma forma, é notificado e informado amplamente que não devem ser fornecidos dados sigilosos e pessoais a terceiros, mesmo que a pessoa se declare como funcionário de instituição financeira.

Nessa esteira, discordo do entendimento do juiz sentenciante que considerou estar presente a culpa do banco. Isto porque a conduta da consumidora foi decisiva para os fatos apontados, atraindo a incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido deve ser afastada, não havendo que se falar em acolhimento da pretensão autoral. De fato, a prática ardil não foi contra os serviços prestados pelo recorrido, mas contra a recorrente que se deixou enganar por atos de terceiros.

Depreende-se, então, que não há que se falar em falha na prestação de serviços, prevalecendo a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, vez que a culpa pelo evento danoso foi exclusiva da consumidora recorrente, que não se atentou às regras de segurança e ao dever de cautela.

Ante o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao interposto por CRISTIANA SANTOS SOUZA e dou provimento ao interposto por BANCO VOTORANTIM S.A para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Condeno a recorrente CRISTIANA SANTOS SOUZA ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios em relação ao recorrente BANCO VOTORANTIM S.A, haja vista o provimento do recurso.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, negar provimento ao interposto por CRISTIANA SANTOS SOUZA e dar provimento ao interposto por BANCO VOTORANTIM S.A para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Condena-se a recorrente CRISTIANA SANTOS SOUZA ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor corrigido da causa, mas sem custas e honorários advocatícios em relação ao recorrente BANCO VOTORANTIM S.A. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.